Tribunal: TJDFT
Processo: 0727828-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727828-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CARLA VIANA MARTINS DE OLIVEIRA, VANESSA GOTTSCHALK NOGUEIRA DE SA TINI AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA GOTTSCHALK NOGUEIRA DE SA TINI e HELEN CARLA VIANA MARTINS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de cobrança movida contra G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, que determinou a emenda à petição inicial, a fim de que adequasse a pretensão às disposições fixadas em sentença extintiva anterior, transitada em julgado, que decretou a ilegitimidade passiva ad causam dos recorridos, limitando o pólo passiva passivo da lide à sociedade em conta de participação G44 BRASIL SCP, com quem as recorrentes firmaram relação de investimento. As agravantes reiteram argumentação sustentada na inicial, a respeito do contrato firmado, do risco de perda dos investimentos realizados, indícios de ilegalidades dos negócios realizados pelos agravadas, responsabilidade solidária por grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica. Não formula pedido liminar, e requer o provimento do recurso "a fim de reconhecer a legitimidade dos demais Agravados pessoas jurídicas para figurarem no polo passivo, visto que compõem o mesmo grupo econômico da sócia ostensiva, bem como a permanência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sócia ostensiva, como meio de alcançar o patrimônio de seus sócios." Preparo regular no ID 18325361. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que visa a rediscutir sentença transitada em julgado, e por estar suas razões completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada não apreciou a legitimidade passiva das agravadas e as razões para adequação do pólo passivo do litígio, se limitando a determinar que as agravantes dessem cumprimento à sentença de indeferimento da petição inicial anterior, onde essa questões foram resolvidas com trânsito em julgado. De fato, constata-se que as recorrentes já ajuizaram ação de cobrança idêntica perante o Juízo a quo, distribuída sob o no 0704002-42.2020.8.07.0020 onde foi proferida sentença decidindo sobre legitimidade passiva do litígio. Não houve interposição de recurso naquele feito, de modo que a sentença transitou em julgado, não podendo as agravantes reiterar o mesmo pedido, sem observar o disposto na sentença, em respeito à coisa julgada. Esse é o fundamento da decisão de emenda à inicial ora agravada. Contudo, ao interpor o recurso, a recorrente se limita a reproduzir a pretensão inicial, nada tratando a respeito da constatação ilegitimidade passiva afirmada em sentença transitada em julgado, de modo que não defende a reintegração do pedido sem observar as determinações contidas no julgado. Afere-se, pois, que os argumentos do recurso não atacam a decisão agravada, pois, do cotejo entre as razões recursais e o objeto do decidido na origem, fica claro não há correspondência lógica entre estes. Com efeito, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, e esse pressuposto não restou atendido. Essa situação, além de violar o Princípio da Dialeticidade, também ofende os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que, ao formular requerimentos destituídos de sua competente fundamentação e deixa de fixar corretamente os limites de seu inconformismo, prejudicando a amplitude da defesa da parte adversária. Confira-se o entendimento há muito consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) (g.n.). Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pela recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Por fim, destaco que não há prejuízo às recorrentes caso atendam a determinação de adequação do pólo passivo, acionando a sociedade com quem mantém relação jurídica, já que em eventual execução lhe é assegurado o direito de postular desconsideração da personalidade jurídica, comprovando a existência dos requisitos legais, com fundamento em grupo econômico. E devem as recorrentes se atentar ao risco de perempção, tratada no art. 486, §3o, do CPC. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator